Tribunal: STF
Processo: HC 200689
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Amarildo José Firmino Filho e outros em favor de Olavo Silva de Freitas contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 654.560/SP.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 7.10.2020, foi denunciado pela prática dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, investigada na Operação Raio X. 
    Afirmam que não mais subsistiriam os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva. O paciente teria rescindido os contratos de prestação de serviços firmados com as empresas investigadas (p. 4); o último fato criminoso a ele imputado seria datado de dezembro de 2019 (p. 5); seria acusado de crimes praticados sem violência ou grave ameaça (p. 6); e a decisão que reavaliou a continuidade de sua prisão preventiva não teria trazido argumentos novos. (p. 9)
    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF.
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por medida cautelar diversa da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    A prisão preventiva do paciente foi julgada válida nos autos da Rcl 45.185/SP, de minha relatoria, em 8.2.2021, quando assentei o seguinte:
    “O juízo o qual estabelecera a medida segregatória expôs o seguinte: 
    ‘Quanto à alegação de desnecessidade de prisão preventiva do reclamante, ressalte-se que em decisão com 353 páginas (fls. 16126/16479, dos Autos nº 1500061- 64.2019.8.26.0438) analisou-se, com a profundidade possível para o estágio processual, todos os requisitos para o recebimento da denúncia, em especial a presença de justa causa indicando e até transcrevendo os elementos de prova que embasaram a conclusão da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos delitos imputados a todos os réus. 
    [...] 
    Ademais, naquela oportunidade, destacou-se que por força da intensa disposição com que os fatos abaixo foram praticados, aliados ao poderio econômico apurado nos autos – mesmo considerando o bloqueio de bens, já que não se pode descartar a existência de outros bens não descobertos pela investigação, uma vez que a ocultação parece ser prática habitual dos integrantes – com possibilidade de financiamento de fugas, as medidas cautelares do art. 319 do CPP, mesmo que aplicadas cumulativamente, seriam totalmente insuficientes e ineficazes (art. 282, I e II, do CPP). 
    [...] 
    O risco de reiteração criminosa, como já apontado na decisão que decretou a prisão preventiva, é extraído dos diversos contratos com empresas – as quais segundo a acusação o requerente figuraria como sócio oculto (Locaz, Atendhosp, SAG, Prime Tech). Inclusive mencionou-se o hábito de encerrar uma empresa e ingressar em outra que mantinha contratos com organizações sociais (empresa Atendhosp, antiga OEM Participações – Evento 276 – fls. 73384/73514). 
    A despeito da rescisão dos contrato com a Irmandade, em razão da usual prática de constituição de novas empresas, com laranjas, segundo os indícios até aqui coligidos, há fundadas suspeitas de que em liberdade o requerente continue com essa prática, colocando a ordem pública em risco com a reiteração delituosa. O uso de interposta pessoa torna insuficiente a mera proibição de contratação com o Poder Público como medida cautelar diversa da prisão. 
    Some-se a isso os atos de afronta à conveniência da instrução criminal já apontados na mencionada decisão, tais como falsificação de contratos, ocultação de documentos e até intimidação de testemunhas afirmando que CLEUDSON seria alguém perigoso para aqueles que contrariassem os interesses dele, eliminando-os (Evento 230 – fls. 56382/56387).’ (eDOC 30, p. 4 – 5) 
    Tais informações coadunam-se com o quanto exposto no decreto preventivo (eDOC 14), não sendo possível visualizar qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. 
    No ponto, destaco que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).” (grifei)
    Ademais, o juízo de piso procedeu, em 17.2.2021, à revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, concluindo que “em menos de 60 (sessenta) dias a segregação cautelar já foi revista e de lá para cá não houve qualquer alteração que justificasse a revogação das prisões preventivas. Ademais, o prazo de prisão encontra-se justificado pela natureza do processo e dos trâmites procedimentais até o momento. Logo, não há que se falar em excesso de prazo”. (eDOC 14, p. 22)
    Não havendo fatos novos que modifique meu entendimento, também aqui não há qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a clamar pela revogação da preventiva, posto que sua manutenção foi justificada pela continuidade das circunstâncias que, em primeiro lugar, autorizaram o decreto de prisão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente